Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-02.2020.8.26.0169
Classe: Remessa Necessária Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO (ART. 996 DO CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso de apelação interposto por Emerson Ricardo Briquezi (suplente do vereador impetrante). Não é o caso de litisconsórcio passivo necessário. O objeto da presente ação não trata das consequências de eventual cassação do mandato de vereador, mas se refere ao processo de cassação em si, o qual o suplente de vereador não

Ementa:
APELAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO (ART. 996 DO CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso de apelação interposto por Emerson Ricardo Briquezi (suplente do vereador impetrante). Não é o caso de litisconsórcio passivo necessário. O objeto da presente ação não trata das consequências de eventual cassação do mandato de vereador, mas se refere ao processo de cassação em si, o qual o suplente de vereador não toma parte. A sentença não alterou a condição do apelante de suplente de vereador ao declarar nulo o processo de cassação e determinar seu retorno ao cargo. Decisão mantida. Recurso não provido.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO No 1001423-92.2019.8.26.0169. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR Denúncia inepta por ser genérica, não indicando a data dos fatos imputados ao impetrante, ou apontando o nome das pessoas e locais visualizados nas fotografias e vídeos apresentados como prova. Insuficiência de elementos para a instauração de procedimento de cassação de mandato de vereador. Não cumprimento do artigo 5o, I, do Decreto-lei no 201/1967. Ausência de investigação dos fatos denunciados antes da instauração da Comissão Processante no 02/2019. Os fatos apontados pela comissão para cassar o mandato do impetrante não têm relação com os descritos na denúncia. Falta de comprovação dos fatos previstos no artigo 7o, I e II, do Decreto-lei no 201/1967 e artigo 33, II e IV, da Lei Orgânica do Município de Ubirajara. Sentença que concedeu a ordem mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000114-02.2020.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SÉRGIO CABRERA VILAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
2
APELAÇÃO No 1000114-02.2020.8.26.0169
COMARCA: Duartina
REMESSA NECESSÁRIA: Vara Única de Duartina
APELANTE: Emerson Ricardo Briquezi (terceiro interessado - art. 996 do
CPC)
APELADO: Sergio Cabrera Vilas Boas
INTERESSADOS: Presidente da Câmara Municipal de Ubirajara e Comissão
Processante no 02/2019 e Câmara Municipal de Ubirajara
MM. JUIZ: Dr. Luciano Siqueira de Pretto
VOTO No 15647
APELAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO (ART. 996 DO
CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso de apelação
interposto por Emerson Ricardo Briquezi (suplente do vereador
impetrante). Não é o caso de litisconsórcio passivo necessário.
O objeto da presente ação não trata das consequências de
eventual cassação do mandato de vereador, mas se refere ao
processo de cassação em si, o qual o suplente de vereador não
toma parte. A sentença não alterou a condição do apelante de
suplente de vereador ao declarar nulo o processo de cassação e
determinar seu retorno ao cargo. Decisão mantida. Recurso
não provido.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONEXÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO
No
1001423-92.2019.8.26.0169.
PRETENSÃO
À
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE
CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR Denúncia
inepta por ser genérica, não indicando a data dos fatos
imputados ao impetrante, ou apontando o nome das pessoas e
locais visualizados nas fotografias e vídeos apresentados como
prova. Insuficiência de elementos para a instauração de
procedimento de cassação de mandato de vereador. Não
cumprimento do artigo 5o, I, do Decreto-lei no 201/1967.
Ausência de investigação dos fatos denunciados antes da
instauração da Comissão Processante no 02/2019. Os fatos
apontados pela comissão para cassar o mandato do impetrante
não têm relação com os descritos na denúncia. Falta de
comprovação dos fatos previstos no artigo 7o, I e II, do Decreto-
lei no 201/1967 e artigo 33, II e IV, da Lei Orgânica do
Município de Ubirajara. Sentença que concedeu a ordem
mantida. Remessa necessária não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
3
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo suplente de vereador Emerson Ricardo Briquezi contra a r.
sentença de fls. 543/548, que julgou procedente o mandado de segurança,
para reconhecer a nulidade de todo o processo da Comissão Processante no
02/2019, desde o recebimento da denúncia, e reconduzir o impetrante
Sergio Cabrera Vilas Boas no cargo de vereador. Foi deferida em parte a
liminar para determinar a recondução do vereador ao cargo a partir de
15/06/2020.
Os embargos de declaração opostos por Emerson
Ricardo Briquezi, pleiteando a intervenção no feito como litisconsorte
passivo necessário, foram rejeitados, sob o argumento de que o
embargante, na condição de suplente do vereador, tem mera expectativa de
direito ao cargo. O magistrado de primeiro grau afirmou que o interesse
jurídico do suplente só surge quando evidenciada a legalidade do ato de
cassação, hipótese afastada na sentença (fls. 560/568 e 572/573).
As partes não apresentaram recurso de apelação.
Apelou, apenas, Emerson Ricardo Briquezi, nos
termos do artigo 996 do novo CPC, alegando, em síntese, que: (i) foi
empossado vereador no curso do mandado de segurança, deixando, assim,
de ter mera expectativa de direito; (ii) estava, efetivamente, exercendo seu
mandato de vereador; (iii) sua citação para a ação era imprescindível desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
4
o momento em que tomou posse como vereador; (iv) apresentou
jurisprudência; (v) a concessão da segurança resultou em evidente prejuízo
ao apelante, que havia tomado posse no cargo em 02/03/2020; (vi) no
mérito, a denuncia apontou, de maneira precisa, a conduta praticada pelo
denunciado, ora recorrido, relatando, em linhas gerais, os elementos
indispensáveis para demonstrar os atos por ele praticados; (vii) tanto que
apresentou defesa prévia e eficiente; (viii) a sentença de primeiro grau
adentrou no mérito da decisão da Comissão Processante e não na
legalidade do procedimento em si; (ix) pleiteia o reconhecimento do
litisconsórcio passivo necessário e a denegação da ordem mandamental
(fls. 585/595).
Não foram apresentadas contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
nos autos pelo indeferimento do litisconsórcio passivo necessário e não
acolhimento da remessa necessária (fls. 604/608).
Foi juntada aos autos a decisão proferida por esta C.
Câmara, Relator Des. Torres de Carvalho, no mandado de segurança no
2057608-24.2020.8.26.8.0000, impetrado por Sergio Cabrera Vilas Boas
contra esta relatoria, onde foi indeferida a petição inicial e julgado extinto
o processo, sem resolução do mérito (fls. 577/582).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
5
Cuida-se de mandado de segurança visando a
declaração de nulidade do processo administrativo de cassação do
impetrante, vereador do Município de Ubirajara e servidor público
municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância, perante a
Câmara Municipal.
O magistrado de primeiro grau indeferiu a medida
liminar, objetivando a suspensão da sessão designada para o dia
04/02/2020, na Câmara Municipal de Ubirajara, de julgamento do
processo de cassação. Considerou que o impetrante não demonstrou os
vícios apontados e o efetivo prejuízo.
Contra esta decisão foi interposto o agravo de
instrumento no 2015806-46.2020.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento.
A autoridade coatora não prestou informações (fls.
306).
Após, a pedido do Ministério Público do Estado de São
Paulo, o magistrado de primeiro grau determinou o apensamento dos
autos do mandado de segurança no 1001423-92.2019.8.26.0169,
interposto por Sergio Cabrera Vilas Boas contra a Comissão Processante
no 02/2019, visando a anulação do seu processo de cassação do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
6
mandato de vereador, por constatar a conexão entre ambas as ações (fls.
322).
Por determinação do juízo de primeiro grau, a
impetrada juntou aos autos a cópia integral do processo de cassação do
mandato do impetrante, perante a Câmara Municipal de Ubirajara (fls.
347/529).
Após foi proferida sentença concedendo a ordem
mandamental. O magistrado considerou inepta a denúncia feita pela
Comissão Processante por não indicar data, não relacionar os fatos
adequadamente e imputar outros diversos dos apontados pela Comissão
Processante ao impetrante, violando o art. 5o, I, do Decreto-lei no
201/1967.
Inicio com o recurso de apelação.
A apelação interposta por Emerson Ricardo Briquezi
não comporta acolhimento. Não é o caso de litisconsórcio passivo
necessário.
Ainda que o apelante tenha interesse indireto no
desfecho da presente ação (que pode viabilizar, ou não, sua manutenção no
cargo de vereador), o processo de cassação do mandato do vereador Sergio
Cabrera Vilas Boas está vinculado, exclusivamente, à Comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
7
Processante no 02/2019 da Câmara Municipal de Ubirajara.
Eventual cassação do mandato do vereador Sergio
Cabrera abre a vaga ao suplente (aliás, ele é suplente exatamente para
“suprir” a ausência do vereador eleito pelas urnas), mas não tem direito ao
cargo se o vereador o exerce, seja por força de decisão judicial (como é o
caso), ou não.
Ou seja, a sentença não alterou a condição do apelante
de suplente ao declarar nulo o processo de cassação e determinar o retorno
do vereador eleito (o suplente tomou posse no cargo em 02/03/2020 divido
à cassação do mandato do impetrante ocorrida em 27/02/2020). É
importante frisar que o objeto da presente ação não trata das conseqüências
de eventual cassação do mandato de vereador, mas se refere ao processo de
cassação em si, o qual o suplente de vereador não toma parte.
De todo modo, o apelante tinha plena ciência das
ações judiciais em curso, e que poderia vir assumir a vereança, ou não,
dependendo do resultado da lide. Todavia, não se vislumbra a
caracterização do litisconsórcio passivo necessário, porque o apelante, frise-
se, não está relacionado ao objeto da ação -cassação do mandato do
impetrante. No caso, tem aplicação o artigo 114 do novo CPC, segundo o
qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devem ser litisconsortes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
8
Assim, considerando que a nomeação do apelante ao
cargo depende, apenas, do impedimento do vereador, não se vislumbra, no
caso, a necessidade de constituição do litisconsórcio passivo necessário na
presente ação.
Portanto, rejeito o ingresso do apelante no feito como
litisconsorte passivo necessário.
Passo ao exame da remessa necessária.
Com acerto decidiu o magistrado de primeiro grau,
com relação ao presente feito e o conexo aos presentes autos (mandado de
segurança processo no 1001423-92.2019.8.26.0169), ao considerar a
inépcia da denúncia feita pela Comissão Processante no 02/2019 e a falta
de correlação entre a imputação e a cassação.

De fato, da leitura do procedimento de cassação
instaurado pela Comissão Processante no 02/2019 anexado, na íntegra, a
fls. 347/529 dos autos, constata-se que a denúncia feita pelo cidadão Lucas
da Silva de Oliveira não menciona a data em que o vereador teria utilizado
veículo oficial da Prefeitura Municipal de Ubirajara em seu dia de folga
para realizar compras de peças e materiais para fins particulares,
desrespeitando
princípios
constitucionais
como
o
Princípio
da
Moralidade, bem como desrespeitado legislação vigente. Com todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
9
respeito o fato cometido pelo Vereador merece no mínimo ser investigado,
pois houve prejuízo aos cofres públicos e aproveitamento do vereador por
exercer função de motorista. Os fatos poderão ser comprovados por meio
de fotos e provas testemunhais, o que se fará caso a denúncia seja
recebida pela Câmara Municipal de Ubirajara/SP. Tal conduta gera
conseqüências e penalidades previstas nos Artigos 33, II e IV, bem como
7o, I e II do Decreto no 201/67. [...] Veja que no documento em anexo que
o Vereador encontrava-se sem uniforme, de shorts e sapato aberto, o que
comprova que o mesmo não estava em serviço e com o veículo oficial (g.
n.) (fs. 352/354).
Faltam elementos de prova dos atos denunciados. A
denúncia mostrou-se inepta por ser genérica, não indicando a data dos
fatos imputados ao impetrante, ou apontando o nome das pessoas e locais
visualizados nas fotografias e vídeos (fls. 360/364) apresentados como
prova, sendo insuficientes, portanto, para a instauração de procedimento de
cassação de mandato de vereador. A denúncia não cumpriu os requisitos
do artigo 5o, I, do Decreto-lei no 201/1967. Confira-se:
Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior,
obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido
pela legislação do Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por
qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação
das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido
de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão
processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
10
acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara,
passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do
processo, e só votará se necessário para completar
o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do
Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a
Comissão processante.
Como bem afirmou o magistrado de primeiro grau,
somente com a apresentação da defesa prévia pelo vereador (fls. 376/389),
pode-se ter conhecimento da data a que se refere o fato apontado na
denúncia (30/04/2019). Do mesmo modo, toda a prova documental foi
apresentada pelo denunciado (relatório de viagem, registro de ponto do
impetrante, faturas de compra de medicamentos, atendimento médico do
filho, compra de medicamentos para o mesmo e recibo de compra de
autopeças).
Ou seja, não houve qualquer investigação dos fatos
denunciados antes da instauração da Comissão Processante no 02/2019. Foi
somente com base nas informações prestadas pelo impetrante na defesa
prévia que a comissão emitiu parecer dizendo que os fatos são descritos de
forma a ensejar o julgamento da câmara de vereadores, uma vez que os
autos detêm fotos, narrativas e documentos juntados pelo próprio
denunciado que produzem rol probatório para afastar a preliminar de
inadequação da via eleita. Mais adiante conclui que por isso, ao menos em
juízo sumário a denúncia deve ser processada e realizadas as diligências
necessárias para o seu regular prosseguimento, conforme o Decreto
201/67 (fls. 412/414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
11
A instrução foi encerrada em 22/01/2020 (fls.
467/468). E o parecer final da comissão (fls. 480/484) concluiu que os
fatos foram descritos com detalhes e juntada de documentos que
comprovam a participação do denunciado na conduta ímproba [...] Qual o
interesse público em buscar peças para carro particular? Ora, para
piorar, o denunciado tinha conhecimento de que as peças eram para sua
esposa, bem como que o veículo utilizado era do Município de Ubirajara.
Ou seja, os fatos apontados pela comissão para cassar
o mandato do impetrante não têm relação com os descritos na denúncia,
que são genéricos, imprecisos e carentes de elementos aptos à instauração
do procedimento de cassação. Que dirá para decretar a cassação do
mandato.
E o que ficou, de fato, comprovado, foi que o
impetrante, no dia de sua folga, foi à Marília na van do Município,
conduzida pelo funcionário Claiton Taliamento Hilario, junto com os
demais pacientes de Ubirajara, para buscar medicamentos para seu filho,
sendo que a denúncia menciona que o vereador, no dia dos fatos, não
estava em serviço e com o veículo oficial.
Assim, ficou constatado que a Comissão Processante
no 02/2019 não comprovou as práticas ilícitas e ímprobas aptas para a
cassação do mandato do impetrante, descritas no artigo 7o, I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
12
Decreto-lei no 201/1967:
Art. 7o A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador,
quando:
I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de
corrupção ou de improbidade administrativa;
II - Fixar residência fora do Município;
III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da
Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.
§ 1o O processo de cassação de mandato de Vereador é, no
que couber, o estabelecido no art. 5o deste decreto-lei.
Tampouco ficou constatada infração ao artigo 33, II e
IV da Lei Orgânica do Município de Ubirajara, segundo a qual:
Art. 33 Perderá o mandato o Vereador:
[...]
II - que se utilizado mandato para a prática de atos de
corrupção ou de improbidade administrativa;
[...]
IV - proceder de modo incompatível com a dignidade da
Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública;
Ou seja, a Câmara Municipal de Ubirajara deveria ter
sido mais diligente na apuração dos fatos, antes de instaurar a Comissão
Processante no 02/2019.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
CONEXIDADE.
Mandado
de
Segurança
e
Ação
Anulatória. Reconhecimento, dada a identidade dos
pedidos. Exame da doutrina. Reunião dos processos para
julgamento conjunto. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. Mandado de Segurança. Reconhecimento, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
13
vez que dois dos impetrados, vereadores, não detêm
competência para eventual desconstituição do ato
colegiado produzido pela Câmara Municipal. Exame da
doutrina e da jurisprudência. Processo extinto, sem
resolução do mérito, em relação a esses litisconsortes, com
base no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo
Civil. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.
MANDATO ELETIVO. Prefeito. Insubsistente o decreto de
cassação, uma vez que da votação que culminou com o
afastamento do impetrante participou, de forma decisiva, o
filho do vice-prefeito, com inequívoco interesse pessoal no
resultado. Hipótese, ademais, em que a prova que instruiu
a denúncia (áudio) é inábil para que se impute ao
impetrante a autoria dos atos que deram azo ao seu
afastamento, porque, além de manipulada pelo denunciante, não permite a identificação dos
interlocutores, seja pelos nomes, seja pelos registros de
voz. Violação do devido processo legal e a norma
regimental e prejuízo à defesa. Exame da jurisprudência.
Ordem
concedida.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
Ação
Anulatória. Superveniência, uma vez que as questões de
mérito relevante à solução da lide foram decididas no bojo
do mandado de segurança. Processo extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de
Processo
Civil.
RECURSO
INTERPOSTO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PROVIDO,
PREJUDICADO
O
APRESENTADO
NA
AÇÃO
ANULATÓRIA.
(g.
n.)
(Apelação
no
1000380-66.2018.8.26.0651,
11a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Des. Jarbas Gomes, j. em 26/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA
PREFEITO MUNICIPAL CASSAÇÃO - O art. 300
CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela
antecipada Suficiente probabilidade do direito Prisão
cautelar que em tese não configura ausência do Município
Vício de correlação entre denúncia e parecer final de
Comissão Processante Perigo na demora em razão do
fim do mandato Decisão reformada Antecipação da
tutela deferida
Suspensão do Decreto Legislativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000114-02.2020.8.26.0169 -Voto no 15647
14
Agravo de Instrumento provido. (g. n.) (Agravo de
Instrumento no 2100037-40.2019.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, Relatora Des. Ana Liarte, j. em
09/09/2019).
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator